Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701608-68.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA ARAÚJO FABRICAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento noartigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelaQuarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERNAS. ALÍQUOTA. Lei Distrital no 5.005/2012. art. 2o. revogação PARCIAL tácita. LEI No 6.375/2019. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. - Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese. Ao se direcionar o mandamus contra o subsecretário de fazenda, é imprescindível a descrição do ato por ele praticado e sobre o qual se imputa ilegalidade ou abuso. - O art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas Jurídicas, estabelece que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revogação expressa), for com ela incompatível ou regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (revogação tácita). - A Lei Distrital no 5.005/2012, que instituiu as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores, estabeleceu, em seu art. 2o, inciso I, a alíquota de 12% (doze por cento) para o cálculo do imposto devido nas saídas internas e interestaduais. Contudo, a Lei Distrital no 6.375/2019, ao modificar a redação do art. 3o da Lei Distrital no 5.005/12, revogou de forma tácita parte do art. 2o da mesma lei, no que tange às operações internas. - A alteração na fórmula de cálculo do referido imposto, com o aumento do percentual das alíquotas nas operações internas, em razão da nova redação do art. 3o da Lei Distrital no 5.005/2012, não implica em ofensa ao disposto no art. 97 do CTN, tampouco ao art. 150 da Constituição Federal. - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 12.016/09, defendendo que o ato de cobrança do imposto a ser recolhido nos moldes da Lei 6.375/19 é de competência do Subsecretário de Fazenda, portanto, legítima a autoridade coatora no presente mandamus; b) artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sustentando que a alíquota prevista na Lei 5.005/2012, de 12% (doze por cento), é a alíquota exigível no caso em comento, sendo ilegal a fórmula matemática introduzida pela Lei 6.375/19, com percentuais diferentes da alíquota vigente. Pugna, assim, pela manutenção da fórmula de cálculo do ICMS anteriormente prevista. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 12.016/09. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) Não se desconhece a possibilidade de utilização do mandado de segurança contrato ato normativo de efeitos concretos, mas não é esse o caso, na medida em que sequer foi descrito o ato específico e imputado à autoridade apontada como coatora.” (ID 20127594 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “(...) 2. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ).” (AgInt no AREsp 1763410/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Confira-se, ainda, no mesmo sentido do acordão combatido, o AgInt no AREsp 1743417/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/4/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030